Tribunal: TJPA
Processo: 0015656-45.2010.8.14.0401
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) - 0015656-45.2010.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO ROCHA JUNIOR

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EICrim N.º 0015656-45.2010.8.14.0401

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM /PA

EMBARGANTE: ANTONIO ROCHA JUNIOR

ADVOGADO: CLODOMIR ASSIS ARAUJO JUNIOR - OAB PA10686

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMBARGOS INFRINGENTES COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. JÚRI.
DISCORDÂNCIA ACERCA DA PREVALÊNCIA DA SOBERANIA DO JÚRI QUANDO HÁ VERSÕES DISPARES SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA.
PREVALÊNCIA DO VOTO CONDUTOR. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO EICrim N.º 0015656-45.2010.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM /PA

EMBARGANTE: ANTONIO ROCHA JUNIOR

ADVOGADO: CLODOMIR ASSIS ARAUJO JUNIOR - OAB PA10686

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se

de

embargos

infringentes

opostos

por
ANTONIO ROCHA JUNIOR
(Id. 7661763, 7661764 e 7661765) contra acórdão proferido em apelação pela a 3ª Turma de Direito Penal, no qual, e, por maioria, manteve-se a condenação do Embargante por 2 votos a 1 (Id. 7661757).

Requer o Embargante a prevalência do voto-vista mais favorável ao Recorrente, que, em síntese, divergiu no que tange a nulidade da sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri pela contrariedade ao conjunto probante.

Ao final, pugnou pelo deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo acolhimento dos presentes embargos, a fim de que prevaleça o voto vencido, anulando-se a sentença guerreada.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer sobre o recurso de apelação já julgado (Id. 15526467).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos e passo a apreciá-los.

Inicialmente, entendo prejudicado o pleito de concessão de efeito suspensivo em razão do julgamento de mérito que passo a proferir.

Seguindo, com a vênia do eminente Des. Mairton Marques Carrneiro prolator do voto vencido, deve prevalecer a decisão da douta maioria da Turma, inclusive pelos próprios e jurídicos fundamentos do voto, os quais vão a seguir reproduzidos:

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

Assim, não obstante a argumentação defensiva, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Com essas considerações, rejeito os embargos de infringentes.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 18/03/2025